Tribunal: TJDFT
Processo: 0740320-16.2022.8.07.0000
Órgão julgador: LEONARDO ROSCOE BESSA
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-03-01
Data de publicação: 2023-03-16

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO MONITÓRIA. EMBARGOS. PRELIMINAR DE INCOMPETÊNCIA TERRITORIAL. REJEITADA. EMPRESA EXTINTA. ART. 46, § 2o DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL: “SENDO INCERTO OU DESCONHECIDO O DOMICÍLIO DO RÉU, ELE PODERÁ SER DEMANDADO ONDE FOR ENCONTRADO OU NO FORO DE DOMICÍLIO DO AUTOR”. DIREITO POTESTATIVO DO AUTOR. AUSÊNCIA DE PREJUÍZO PARA A DEFESA DA RÉ. DECISÃO MANTIDA.

1. Nas demandas fundadas em direito pessoal ou em direito real sobre bens móveis, o juízo competente será, em regra, aquele cujo foro abrange o local em que o réu é domiciliado (art. 46, caput do Código de Processo Civil – CPC).

2. No caso, em virtude da comprovada extinção da empresa ré, é o caso de ser aplicado o § 2o do art. 46 do CPC: “Art. 46. A ação fundada em direito pessoal ou em direito real sobre bens móveis será proposta, em regra, no foro de domicílio do réu. (...) § 2o Sendo incerto ou desconhecido o domicílio do réu, ele poderá ser demandado onde for encontrado ou no foro de domicílio do autor.”

3. O autor poderá escolher onde irá propor a demanda. Todavia, essa escolha só poderá recair: 1) sobre o foro que abrange o local onde o réu for encontrado; ou, 2) sobre o foro que abrange o lugar de domicílio do autor. Em verdade, diante a concorrência dos foros, reconhece-se um direito potestativo do autor para a escolha de um deles. Por outro lado, a ré/agravante sequer mencionou eventual prejuízo em sua defesa. A decisão deve ser mantida.

4. Recurso conhecido e não provido.